Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701828-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 13926948, pags. 2/7), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão interlocutória (ID 53333052, dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da exceção de pré-executividade n. 0019229-59.2009.8.07.0001, requerida pela Executada, ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCAÇÃO FÍSICA LTDA. Na origem, o Exequente, ora Agravante, ajuizou ação de execução fiscal, fundada em duas inscrições na dívida ativa (0105472115 e 0105472123). Subsequentemente, o juízo a quo, nos termos da decisão agravada, não conheceu da exeção, “no que diz respeito à CDA 0105472115, em razão da necessidade de dilação probatória”. Por outro lado, reconheceu “a decadência do crédito tributário, para cancelar a CDA de no 0105472123”. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria, reconhecendo a necessidade de incidência somente do efeito devolutivo ao presente recurso, em razão do Agravante não ter apresentado argumentos concernentes aos requisitos para o deferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC (ID 14210798, pag. 15). Em sua resposta (ID 15060532, pags. 22/32), a Agravada argui as seguintes questões preliminares: i) suspensão do trâmite deste recurso, em razão da necessidade de aguardar-se o julgamento de embargos de declaração, opostos em face da decisão agravada, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; e ii) prescrição temporal, em razão da impossibilidade de incidência do entendimento jurisprudencial, constante da Súmula n. 622 STJ, pois quando foi realizado o parcelamento do crédito tributário, a pretensão da sua exigibilidade estava prescrita. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante da ordem de idéias que emerge do relatório, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação do Agravante sobre as questões preliminares arguidas pela Agravada. Ante o exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar manifestação acerca das questões preliminares de sobrestamento deste recurso e de prescrição temporal, nos termos do art. 933, caput, c/c, art. 183, caput, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2020 12:47:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador